Tribunal: TJES
Processo: 5004640-80.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004640-80.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: YURI TSURUTA PLACIDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004640-80.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDA
: YURI TSURUTA PLACIDO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDES SOCIAIS. INSTAGRAM. CONTA INVADIDA POR HACKER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O autor ajuizou ação contra a Ré, narrando que teve sua conta no Instagram invadida por hackers, perdendo totalmente o acesso, e que a utilizaram o perfil para promover fraudes. Aduz ainda que após entrar em contato com a ré, a resposta demorou quatro dias, pondo em risco à sua imagem e credibilidade, visto fazer uso da rede social à trabalho, bem como pelo fato de estar em vias se ser submetido à investigação social em razão de aprovação em concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Espírito Santo. Em razão desses fatos, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, de modo que a Requeira interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) inexistência de falha na prestação de serviço por parte da ré, sob alegação de possuir ferramentas suficientes para garantir a proteção dos dados da conta do autor no Instagram; (ii) inexistência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais, por culpa exclusiva de terceiro; (iii) ausência de comprovação dos danos efetivamente sofridos pelo Autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.

Restou incontroverso que o autor, de fato, teve a sua conta invadida por terceiros, utilizando-a para perpetrar golpes. Nesse sentido, tem-se que, na condição de fornecedora de serviço, é dever da ré dispor de mecanismos eficazes de segurança que impeçam o acesso de terceiros aos dados de seus usuários. Cuida-se de responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não podendo transferir ao consumidor os prejuízos por estes suportados, em especial quando se constata que, mesmo alertada sobre episódio de usurpação de dados de acesso à rede social, a ré não promove diligência a tempo para verificar sua ocorrência.

6.

Aliás, sobre o ponto específico, merece o registro a ausência de demonstração da ré no sentido de que teria atuado na conformidade da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em especial quanto à observância dos princípios da proteção da privacidade e dos dados pessoais e da preservação da natureza participativa da rede (art. 3º, incisos II, III e VII).

7.

Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente não cumpriu com o ônus probatório que lhe incumbia em demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º, CDC – inversão do ônus da prova
ope legis
), bem como a alegada culpa exclusiva de terceiro, já que não há qualquer mínima evidência nos autos no sentido de que o Autor tenha de alguma forma contribuído para expor ou fragilizar a segurança de sua conta mantida junto a Ré.

8.

Assim sendo, é evidente a falha na prestação do serviço da ré, porquanto terceiros obtiveram os dados de acesso do perfil de usuário do autor no aplicativo
Instagram
, a fim de usaram sua imagem, diante da comunidade a que pertencia, visando a aplicação de golpes.

9.

Quanto ao dano moral, este resta configurado na hipótese narrada, eis que o autor, além de ter sua conta invadida, ficou privado de acessá-la, e mesmo que tenha durado 4 (quatro) dias, isto foi o suficiente para permitir com que terceiros aplicassem golpes utilizando em nome da titular da conta, violando assim o seu nome e sua honra. O caso em si não se trata tão somente da perda de um perfil de rede social, mas do próprio prestígio e confiabilidade que o autor gozava perante seu público, não podendo ser desconsiderado o fato de que ela se vale justamente do aplicativo para a divulgação do seu trabalho. A falha na prestação do serviço e segurança é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)